Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703048-41.2020.8.07.0005 RECORRENTE MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO RECORRIDOS: COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, GUILHERME AUGUSTO ALVES ARCOVERDE DE ALMEIDA, LÁZARO AUGUSTO DE SOUZA, FÁBIO DA FONSECA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DE DOCUMENTOS C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 345 DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS RECONHECIDA (ART. 344, CPC). FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO FIADOR EM CONTRATO DE MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO DO AUTOR E DESPROVIDO DA RÉ. 1. A revelia não implica a procedência dos pedidos iniciais, quando presentes alguma das hipóteses elencadas no art. 345 do Código de Processo Civil. Situação que não se faz presente, razão pela qual há de se presumir verdadeiras as alegações de fato que embasaram a pretensão inicial (art. 344, CPC). 2. Por força do contrato de mútuo, o autor, indicado como fiador e quem teve a assinatura adulterada, teve os valores depositados em sua conta poupança bloqueados. E mesmo diante da informação do vício do negócio jurídico acessório, a parte credora mante-se persistente na persecução do seu crédito. Tal situação caracteriza dano moral passível de reparação. 3. Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação econômica do ofensor e a natureza pedagógica da reparação, mostra-se razoável e proporcional a fixação da compensação pelos danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 4. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA A DO AUTOR. DESPROVIDA A DA RÉ. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, havendo pluralidade de réus, não deveria ter aplicado os efeitos da revelia; b) artigo 429, inciso II, do CPC, pois caberia ao SICOOB, responsável pela produção do documento impugnado, provar por intermédio de perícia técnica a autenticidade das assinaturas. Sem indicar afronta a qualquer preceito, sustenta ser exorbitante o valor da indenização por danos morais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 345, inciso I, e 429, inciso II, ambos do CPC, pois o afastamento da revelia (AgInt no REsp n. 2.007.377/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022) e a aferição da necessidade da produção de prova pericial (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023) demandam a reapreciação de conteúdo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Melhor sorte não colhe a tese de exorbitância da quantia arbitrada a título de indenização por danos morais, pois a falta de apontamento do dispositivo violado autoriza a incidência do enunciado 284 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.674.678/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015